Tribunal: STF
Processo: MS 37097
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Mandado de Segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), no qual se aponta como autoridade coatora o Presidente da República, o qual, segundo se afirma, teria incorrido em ilegalidade ao editar, em 27/4/2020, o Decreto de nomeação de Alexandre Ramagem Rodrigues para exercer o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal. 
    A medida liminar foi por mim deferida para suspender a eficácia do Decreto de 27/4/2020 (DOU de 28/4/2020, Seção 2, p. 1), no que se refere à nomeação e posse de Alexandre Ramagem Rodrigues para o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal.
    Devidamente notificada, a autoridade impetrada, nos termos dos artigos 7º, I da Lei 12.016/2016 e 206 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prestou informações pelo Advogado-Geral da União.
    É o relatório. Decido.
    O objeto do presente mandado de segurança estava circunscrito ao exame de legalidade do Decreto presidencial de nomeação de Alexandre Ramagem Rodrigues para exercer o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal, editado em 27/4/2020.
    Em sede de informações, o Advogado-Geral da União esclareceu que “assim que notificado da decisão monocrática dessa Relatoria, em 29/04/2020, a autoridade impetrada editou decreto tornando sem efeito a nomeação do DPF Alexandre Ramagem para o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal, dando estrito cumprimento à ordem judicial”, ressaltando, ainda, que “outrossim, e ainda considerando a decisão proferida nos autos do MS 37.097, foi publicada na data de hoje (04/05/2020) a nomeação do Delegado Federal Rolando Alexandre de Souza para o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal (doc. 39)”.
    O presente mandado de segurança, portanto, está prejudicado em virtude da edição de novo decreto presidencial tornando sem efeito a nomeação impugnada, devendo ser extinto por perda superveniente do objeto diante da insubsistência do ato coator, conforme pacífico entendimento dessa SUPREMA CORTE (MS 31956 AgR/DF, 2ª T., rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 05/05/2015; MS 33458 ED-AgR/DF, 1ª T., rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 28/11/2017; MS 34070 ED-AgR-ED/DF, PLENO, rel. Min. GILMAR MENDES, j. 30/08/2019; MS 31885 AgR/MT, 2ª T., rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 25/06/2014; MS 35638 AgR/SP, 2ª T., rel. Min. CARMEN LÚCIA, j. 18/10/2019; RMS 27710 AgR/DF, PLENO, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 28/05/2015; MS 35257 AgR-segundo/PR, 1ª T., rel. Min. LUIZ FUX, j. 14/12/2018; MS 27739 AgR/DF, 1ª T., rel. Min. ROSA WEBER, j. 30/08/2016; MS 33676 AgR/DF, 1ª T., rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 16/02/2016; MS 34318 AgR/DF, 2ª T., rel. Min. EDSON FACHIN, j. 07/03/2017); pois como já tive a oportunidade de ressaltar, nessas hipóteses não se vislumbra a possibilidade do surgimento de qualquer benefício prático na continuação do processo (MS 34970 AgR/DF, PLENO, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 13/09/2019).
    Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA em virtude da perda superveniente do objeto.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente